Tribunal: TJMT
Processo: 0017462-94.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017462-94.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA - CPF: 551.767.985-49 (APELANTE), JOSENILTON SANTANA OLIVEIRA - CPF: 368.261.625-04 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (VÍTIMA), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEUZA VENZEL SERAFIM (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILTON SANTANA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §3o, CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – POSSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL SUPRIR A AUSÊNCIA DA PROVA PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DE MULTA.

A sentença penal condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, §3o, do Código Penal encontra-se devidamente fundamentada nas hipóteses em que estiver amparada em prova testemunhal coerente e harmônica. Não sendo possível a realização de prova pericial, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017462-94.2015.8.11.0055

APELANTE: JOSENILTON SANTANA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josenilton Santana Oliveira em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 0017462-94.2015.8.11.0055, cujos termos lhe impuseram a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e a 13 (treze) dias-multa, fixados à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo, em razão da prática do delitivo tipificado no art. 155, §3o, do Código Penal. Presentes os requisitos indicados no art. 44 da Lei Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade (ID 135279190).

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 135279195) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição sustentando a inexistência de prova segura para sustentar a condenação criminal, notadamente porque negou em juízo a prática do delito que lhe foi imputado, porque a condenação se firmou no depoimento de uma única testemunha e, como o delito em questão deixa vestígios, a produção de prova pericial seria imprescindível à comprovação da materialidade (ID 135279654).

As contrarrazões forma pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 135279660).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 137209152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILTON SANTANA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende das imputações formuladas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no dia 25 de agosto de 2015, no município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante Josenilton Santana Oliveira, com consciência e vontade, subtraiu para si energia elétrica, mediante a violação do lacre, de propriedade da empresa ENERGISA.

De acordo com a inicial, o apelante à época dos fatos era locatário do imóvel de propriedade de Cleuza Venzel Serafim e, como esta não exigia dos inquilinos que fizessem a alteração cadastral na empresa de energia e água quando da entrada no imóvel, as faturas de cobrança continuavam a ser emitidas m seu nome.

Narra o
Parquet
que na data dos fatos, Cleuza Venzel Serafim percebeu que a quitinete que era ocupada pelo apelante estava com a energia ligada, o que lhe chamou a atenção, uma vez que a empresa ENERGISA, dias antes, havia ido ao imóvel e cortado a energia daquele imóvel.

Em função “
do não recebimento dos alugueres atrasados, bem como do receio de cobranças posteriores por parte da ENERGISA, em razão da violação do lacre colocado no padrão de energia pertencente à quitinete do denunciado, a vítima procurou a delegacia e informou o ocorrido
”.

A Sra. Cleuza Venzel Serafim, ao prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, mencionou que “
alugava uma das quitinetes que tem para JOSENILTON SANTANA DE OLIVEIRA, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais);
QUE sabe informar que o mesmo estava furtando energia pelo fato de a ENERGISA ter ido até lá e cortado a energia do mesmo e ele religado; QUE a ENERGISA tornou a ir até lá e lacrou o padrão e o mesmo novamente religou a energia
; QUE JOSENILTON ficou alguns dias fora da casa e quando voltou, voltou com um caminhão e carregou seus pertences e foi embora, tendo a declarante ido até o mesmo e cobrado o aluguel que faziam 05 (cinco) meses que JOSENILTON não lhe pagava e o mesmo não disse nada, carregou suas coisas e foi embora; QUE não sabe informar para onde o mesmo se mudou; QUE ficou somente com o prejuízo da casa dele, sendo R$ 30,00 (trinta reais); QUE JOSENILTON ainda lhe deu o prejuízo da conta de água vez que pegava o dinheiro dos outros inquilinos para pagar e não pagava, tendo chegado a cortar a água, vez que ficou aproximadamente cinco meses sem pagamento; QUE teve que pagar o valor aproximado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); QUE é viúva e sobrevive somente do aluguel destas quitinetes que são três no total, sendo que aluga cada uma pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e JOSENILTON lhe causou este prejuízo tendo chegado quase a passar por dificuldades pra poder dar conta de seus compromissos; QUE sabe que a energia esta em seu nome e que a responsabilidade é sua, mas não é justo ter que pagar por algo que não consumiu
” (ID 135279166 – p. 19).

Em seu interrogatório durante a fase inquisitorial o apelante confessou a prática delitiva ao afirmar que “
QUE morou por aproximadamente 11 meses pagando aluguel na quitinete da Sra CLEUZA, pagando aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais); QUE ocorre que passou por dificuldades e ficou sem trabalho, tendo atrasado o aluguel por dois meses; QUE um filho de NEUZA, implicou com o interrogado e não quis que o mesmo residisse mais ali, tendo pedido que saísse e saiu;
QUE quando ainda morava ali, afirma que por falta de condições, como já dito, atrasou também a conta de energia, tendo a mesma sido cortada
;
QUE foi para uma fazenda trabalhar para ganhar dinheiro e então saldar suas dividas e num sábado a tarde chegou cansado e estava sem energia, tendo ido até o padrão e religado; QUE ficou apenas no sábado a noite, domingo o dia todo e na segunda pela madrugada desligou, haja vista que foi de volta para a fazenda
; QUE quando retornou da fazenda, trouxe consigo a quantia de R$ 600,00 (seissentos reais) tendo dado R$ 300,00 (trezentos reais) para CLEUZA e o restante usou para pagar um outro aluguel e assim desocupar a casa dela; QUE quando foi acertar com NEUZA, ela disse ao interrogado que o portão que ele havia colocado e a caixa d' agua ficaria para descontar no aluguel, e ele somente pagaria a energia e a agua, sendo duas contas de energia no valor de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais); QUE NEUZA disse-lhe ainda que havia vindo uma multa dos dias que tinha ficado ligado a energia clandestinamente, tendo o interrogado dito a ela que assim que chegasse valores da multa que ela telefonasse ao mesmo que ele iria vir e pagar o valor exato; QUE morou por tempos ali e nunca deu nenhum tipo de prejuízo a NEUZA, somente ficou sem pagar dois meses por não ter de onde tirar, mas já esta tudo resolvido
” (ID 135279166 – pp. 28/29).

Conquanto a autoridade policial tenha determinado a realização de perícia, o Perito Oficial Criminal Railei Garcia Leal (POLITEC) relatou que “
considerando-se que a requisição de perícia foi entregue nesta criminalística apenas em 22/09/2015 às 15h47, ficam os peritos impossibilitados de proceder a realização dos exames periciais solicitados
” (135279166 – pp. 31/32).

Durante a fase judicial, a testemunha Sra. Cleuza Venzel Serafim reiterou as declarações prestadas em sede policial. Afirmou que o apelante alugava uma quitinete de sua propriedade que, devido ao atraso no pagamento da conta de luz, estava com a energia elétrica cortada. Entretanto, quando se dirigiu ao imóvel, em dada oportunidade, verificou que ele estava com a energia elétrica ligada, motivo pelo qual informou as autoridades policiais do ocorrido.

O apelante Josenilton Santana Oliveira, ao ser ouvido em juízo, negou a prática delitiva afirmando que não realizou o furto de energia elétrica (termo chamado popularmente como
gato
), pois já não morava mais no imóvel quando os fatos ocorreram.

Pois bem.

Em primeiro lugar convém pontuar que as declarações da testemunha Cleuza Venzel Serafim em sede policial e judicial foram harmônicas, convergentes e coerentes, não havendo qualquer contradição em seus termos. A testemunha deixou claro que o apelante era seu inquilino no período dos fatos, que a quitinete que ocupava estava com a energia cortada pela empresa ENERGISA e que, apesar disso, o inquilino fez a religação para ligá-la mesmo sem o pagamento das faturas.

De outro lado, as declarações do apelante foram contraditórias. Isso porque, ao ser interrogado durante a fase inquisitorial, confessou a prática delitiva, mas perante a autoridade judicante de primeiro grau, negou a realizou do furto de energia. O apelante mencionou que no período em que os fatos ocorreram não estava mais no imóvel e que, inclusive, possuía um contrato assinado por um advogado da proprietária que comprovaria isso, mas não trouxe a referida prova.

Ou seja, conquanto tenha tentado se esquivar de sua responsabilidade penal, as declarações da testemunha nas duas fases da persecução penal, cujos termos foram absolutamente coerentes, são suficientes para emissão e manutenção de juízo condenatório pela prática do crime previsto no art. 155, §3o, do Código Penal –
notadamente porque o apelante seria o único beneficiário da referida prática delitiva
.

Neste sentido, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:
“
A constatação de ligação clandestina de energia elétrica, a prova testemunhal e o termo de ocorrência e inspeção não impugnado, comprovam a materialidade, bem como indicam a autoria do crime, complementada pelo fato de o recorrente ser o único beneficiário da energia desviada, não se havendo falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo
” (
TJMS
. Apelação Criminal n. 0002409-12.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 20/06/2022, p: 22/06/2022).

E na Corte Estadual do Rio Grande do Sul: “
o
conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar o furto de energia praticado pelo acusado, pois ele admitiu o crime na fase pré-processual, o que foi confirmado pela sua sogra e companheira, bem como pela prova testemunhal em juízo
” (Apelação-Crime, No 70062311709, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 17-12-2014).

No que concerne à alegação de que o fato não foi comprovado por perícia técnica, o que seria imprescindível, é necessário mencionar que “
não sendo possível o exame de corpo delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

Na hipótese, como mencionado, c
onquanto a autoridade policial tenha determinado a realização de perícia, o Perito Oficial Criminal Railei Garcia Leal (POLITEC) relatou que “
considerando-se que a requisição de perícia foi entregue nesta criminalística apenas em 22/09/2015 às 15h47, ficam os peritos impossibilitados de proceder a realização dos exames periciais solicitados
” (135279166 – pp. 31/32).

O mencionado perito relatou no Ofício no 0518/2015/GC – Tangará da Serra/MT que “
em resposta à requisição de perícia em local de crime solicitada por vossa senhoria na data de 22/09/2015 (cópia anexa), sirvo-me do presente para o que se segue. O documento acima citado solicita pericia a fim de avaliar a violação do lacre e subtração de energia elétrica. Ao comparecer ao local, foi verificado pela Equipe Pericial, acompanhada de investigadores da Polícia Judiciária Civil e de uma equipe da Energisa, que a Unidade Consumidora (UC) sob o número 7644841, o qual seria alvo de perícia técnica, já se encontrava regularizada. A análise do histórico de registro da UC aponta que no dia 27/08/2015 fora solicitado o desligamento, o qual fora realizado na data de 31/08/2015. Consta nos registros também que no dia 16/09/2015 fora realizada a religação da energia na unidade consumidora em tela, sendo que a religação da energia somente é realizada após inspeção por parte da empresa e verificação de possíveis irregularidades técnicas
” (ID 135279166 – p. 31).

Portanto, demonstrada a impossibilidade de realização do exame pericial, plenamente possível substituí-la e supri-la pela prova testemunhal, tal qual feito no caso.

Diante do exposto, inviável o acolhimento da pretensão absolutória formulada pela defesa.

Derradeiramente, observo que a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por restritiva de direitos, foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Contudo, a pena de multa foi estabelecida em 13 (treze) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, motivo pelo qual, com base no princípio da simetria reduzo, de ofício o seu patamar.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do apelante como incurso nas penas do art. 155, §3o, do Código Penal e,
de ofício
, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022